Tribunal: TJSP
Processo: 2222550-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTAS BANCÁRIAS POR INTERMÉDIO DO SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PROCEDÊNCIA DO VALOR E NATUREZA DAS CONTAS IRRELEVANTE, SEGUNDO PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTA CORTE ESTADUAL. AGRAVO DO EXECUTADO PROVIDO.
Ressalvados os poucos e expressos casos em que a lei admite penhora de quaisquer valores, devem ser

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR EM CONTAS BANCÁRIAS POR INTERMÉDIO DO SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PROCEDÊNCIA DO VALOR E NATUREZA DAS CONTAS IRRELEVANTE, SEGUNDO PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTA CORTE ESTADUAL. AGRAVO DO EXECUTADO PROVIDO.
Ressalvados os poucos e expressos casos em que a lei admite penhora de quaisquer valores, devem ser liberados aqueles que não alcançam 40 salários mínimos, independentemente da origem do montante e da natureza da conta bancária alcançada eletronicamente na execução fiscal.